Tribunal: TJES
Processo: 0025037-77.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025037-77.2012.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: HERONDINA SEGADAS SIQUEIRA e outros

RELATOR(A):
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com a parte autora, no período de 2008 a 2011, e condenou o ente público ao pagamento de saldo de FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, sob fundamento de desvirtuamento da contratação excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a nulidade dos contratos temporários afasta o direito às verbas trabalhistas pleiteadas; (ii) definir se a prática reiterada e imotivada de renovações contratuais autoriza a aplicação do Tema 551 do STF, com o consequente reconhecimento do direito às férias + 1/3 e ao 13º salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação por tempo determinado sem concurso público, com sucessivas prorrogações, configura desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, e atrai a nulidade do vínculo.

O reconhecimento da nulidade não impede, por si só, a responsabilização do ente público quanto às verbas decorrentes do labor prestado, inclusive FGTS, férias e 13º, quando demonstrado o uso indevido e continuado da contratação temporária.

O Tema 551 do STF autoriza a concessão das verbas pleiteadas quando houver sucessivas renovações contratuais que descaracterizem a natureza temporária do vínculo, como ocorre no caso dos autos.

A sentença está em conformidade com a jurisprudência do STF (Temas 916 e 551), com as Súmulas 22/TJES e 466/STJ, e com os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A renovação sucessiva e imotivada de contratos temporários configura desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/1988.

O reconhecimento da nulidade do vínculo contratual, em tais casos, não afasta o direito do servidor temporário às verbas referentes ao FGTS, 13º salário e férias acrescidas de 1/3.

A jurisprudência do STF (Tema 551) autoriza a extensão de tais direitos diante do desvirtuamento comprovado da contratação pela Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II e IX; LC Municipal nº 01/94, art. 248; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1066677 (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2020; STF, RE nº 765320 (Tema 916); STJ, Súmula 466; TJES, Súmula 22; TJES, Ap. Cív. nº 0000984-87.2017.8.08.0034, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 12.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos e relatados os autos, acórdão os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso negar-lhe provimento; e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0025037-77.2012.8.08.0012

A
P
TE
:

MUNICÍPIO DE CARIACICA

A
P
D
A
:
HERONDINA SEGADAS SIQUEIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se
a controvérsia recursal à possibilidade de extensão à parte autora, contratada temporariamente pelo Município de Cariacica, das verbas trabalhistas correspondentes ao 13º salário e às férias acrescidas de 1/3, bem como à validade da condenação imposta ao ente municipal ao pagamento do saldo do FGTS referente ao período contratual de 2008 a 2011, reconhecida a nulidade dos contratos firmados no período.

Pois bem
. C
umpre registrar que a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 37, inciso II, torna obrigatória a investidura em cargo ou emprego público mediante prévia aprovação em concurso público.

No entanto, a própria Carta Magna traz duas ressalvas a essa regra: cargos em comissão e a contratação para função temporária por excepcional interesse público. Nessa última hipótese, para que seja possível a contratação sem a prévia aprovação em concurso público, há necessidade do preenchimento de alguns requisitos previstos no inciso IX, do mencionado artigo 37, quais sejam: prazo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público.

Nessa toada, é de se destacar que a contratação temporária presume-se, em regra, ocorrer por lapso temporal determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

No caso sub judice,
há nos autos prova documental suficiente demonstrando a reiteração contratual sem justificativa legal, ultrapassando, com ampla margem, os limites estabelecidos pela legislação local. Tal circunstância, por si só, atrai a incidência do segundo permissivo do Tema 551 do STF, configurando o desvirtuamento da finalidade da contratação excepcional.

Ademais, é forçoso reconhecer que, embora o regime jurídico da autora não seja regido pela CLT, a vedação ao enriquecimento sem causa e a obrigação da Administração de observar os princípios constitucionais da legalidade e moralidade justificam o deferimento das verbas pleiteadas, em atenção ao trabalho prestado e à função de caráter contínuo por ela exercida ao longo dos anos.

Nesse contexto,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário n. 573.202/AM
(Tema 43), reconheceu que a prorrogação do contrato de trabalho, seja de maneira expressa ou tácita, em que se opera a mudança do prazo de vigência de
temporário

para indeterminado, não modifica a natureza jurídica do vínculo administrativo estabelecido inicialmente (
RE 573202/AM
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno. Data do julgamento: 21.08.2008).

Todavia, não é o caso dos autos, onde houve sucessivos contratos temporários, totalizando
cerca de
3
(
três
)
anos
de contratos.

Portanto, conforme bem decidido na r. sentença, dada a irregularidade dos contratos, tem direito a apelada ao recolhimento do FGTS e ao levantamento do referido
quantum
, conforme entendimento sumulado neste Egrégio Tribunal de Justiça:

Verbete 22 TJES: “É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”

A
demais,
o
reconhecimento da nulidade do contrato temporário firmado pela Administração Municipal junto ao
apelante
em decorrência de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações tem o condão de gerar o direito ao recebimento do FGTS e dos salários pelo período trabalhado, integrando esta última parcela o décimo terceiro salário e as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional integram, em consonância com o disposto no art. 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição da República.

Isso porque
conforme já decidido neste egrégio Tribunal de Justiça, em cujo precedente assentou que “
ao examinar a matéria alusiva à percepção de férias e 13º (décimo terceiro) salário em situações deste jaez, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, definiu a Tese de Repercussão Geral de que
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I)
Expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
,
ou
(II)
Comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
(STF - RE 1066677, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). (...)
” (TJES – Apelação Cível n. 0000984-87.2017.8.08.0034, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 12-04-2022, data da publicação no Diário: 24-05-2022).

Diante de tais considerações,
não há como ser ilidida a condenação do ente municipal ao pagamento do 13º (décimo terceiro) e férias acrescidas do terço constitucional, porquanto comprovado o desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações pela Administração Pública, cuja situação se amolda ao referido Tema 551, do STF.

Insta frisar que
eventuais quantias já pagas em razão de tais rubricas deverão ser deduzidas do cálculo.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

J
ulgo prejudicada a remessa necessária.

Com
relação aos honorários, tratando-se de sentença ilíquida, deverá incidir a regra do art
igo
85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil,
inclusive quanto aos honorários recursais.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.